Tribunal: TJMT
Processo: 1015667-44.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1015667-44.2024.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. DEPRECIAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE. PENA-BASE REDUZIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 167 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 13 porções de pasta-base de cocaína [6,91g] e 01 porção de maconha [6,74g] no bolso do apelante; (ii) apelante estava em local conhecido como ponto de comercialização de drogas e tentou se esquivar da abordagem policial; (iii) entorpecentes fracionados em porções de modo próprio para a venda; (iv) pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da depreciação da natureza da droga e da diversidade das substâncias apreendidas (pasta-base de cocaína e maconha).
3. Requerimentos dos recursos: (i) absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa da natureza da droga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se o conjunto probatório evidencia a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos; e (iii) a adequação da valoração negativa da natureza da droga na fixação da pena-base, de forma isolada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização do crime de tráfico de drogas independe da comprovação de atos efetivos de comercialização, bastando a demonstração da destinação dos entorpecentes a terceiros, em qualquer das modalidades previstas pelo tipo penal.
6. O acondicionamento das drogas em pequenas porções, de diferentes naturezas (maconha e pasta-base de cocaína), associado à utilização de local conhecido como ponto de venda, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.
7. A natureza das drogas apreendidas não justifica, por si só, o aumento da pena-base quando a quantidade apreendida não é expressiva, sob pena de desproporcionalidade na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33, § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 886.554/MG, AgRg no HC n. 1008452/MS e Súmula n. 231; TJMT, Apelação criminal n. 1011957-37.2021.8.11.0042 e Apelação Criminal n. 1013324-96.2021.8.11.0042, enunciados n. 07, 08 e 39.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015667-44.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICK RENANN CAMPOS SCHIRMER - CPF: 075.931.531-00 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 049.270.771-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CONSTANTINO - CPF: 019.845.101-69 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CATELAN DE SOUZA - CPF: 053.729.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. DEPRECIAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE. PENA-BASE REDUZIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 167 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
i
) apreensão de 13 porções de pasta-base de cocaína [6,91g] e 01 porção de maconha [6,74g] no bolso do apelante; (
ii
) apelante estava em local conhecido como ponto de comercialização de drogas e tentou se esquivar da abordagem policial; (
iii
) entorpecentes fracionados em porções de modo próprio para a venda; (
iv
) pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da depreciação da natureza da droga e da diversidade das substâncias apreendidas (pasta-base de cocaína e maconha).

3. Requerimentos dos recursos: (
i
) absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; (
ii
) desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06; (
iii
) redução da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa da natureza da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em analisar: (
i
) se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) se o conjunto probatório evidencia a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos; e (
iii
) a adequação da valoração negativa da natureza da droga na fixação da pena-base, de forma isolada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A caracterização do crime de tráfico de drogas independe da comprovação de atos efetivos de comercialização, bastando a demonstração da destinação dos entorpecentes a terceiros, em qualquer das modalidades previstas pelo tipo penal.

6. O acondicionamento das drogas em pequenas porções, de diferentes naturezas (maconha e pasta-base de cocaína), associado à utilização de local conhecido como ponto de venda, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

7. A natureza das drogas apreendidas não justifica, por si só, o aumento da pena-base quando a quantidade apreendida não é expressiva, sob pena de desproporcionalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33, § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 886.554/MG, AgRg no HC n. 1008452/MS e Súmula n. 231; TJMT,
Apelação criminal n. 1011957-37.2021.8.11.0042 e Apelação Criminal n. 1013324-96.2021.8.11.0042, enunciados n. 07, 08 e 39.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso

em favor de
Patrick Renann Campos Schirmer
contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos da ação penal n. 1015667-44.2024.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(id. 302941390).

Nas
razões recursais
, o apelante postula a sua absolvição em virtude da falta de provas que demonstrem atos de comercialização de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime imputado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, pois a quantidade de entorpecentes apreendidos não ultrapassa o limite usualmente associado ao consumo individual.

Caso mantida a condenação, pleiteia que seja afastada a valoração negativa da natureza da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06), fixando-se a pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a natureza e a quantidade dos entorpecentes é vetor judicial único, devendo ser apreciado de forma conjunta.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o não provimento do recurso (id. 302941398).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (id.
312332860
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Patrick Renann Campos Schirmer
foi denunciado como incurso no crime descrito no art. 33 c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, em razão dos seguintes fatos:

“No dia 18 de junho de 2024, por volta das 21h00min, no Bairro Camping Club, em Sinop/MT,
Patrick Renan Campos Schimer
portava, para fins de venda a terceiros,
13 porções de cocaína
que juntas pesavam
6,91 gramas
e
01 porção de maconha
que pesava
6,74 gramas
, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 160274101.

A polícia militar recebeu informações que um indivíduo de camiseta azul e shorts, estaria em posse de uma arma de fogo em um bar situado no Bairro Camping Club.

Diante das informações repassadas, a equipe se deslocou ao local dos fatos e localizou
Patrick Renan Campos Schimer
com as mesmas características, que ao avistar a aproximação da equipe esboçou tremendo nervosismo e prontamente se levantou da cadeira tentando adentrar ao interior do bar.

Em abordagem, os policiais lograram êxito em apreender com o suspeito 13 porções de cocaína e 01 porção de maconha.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para
cocaína e maconha
, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa”
(id. 302941364).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para condená-lo pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

1. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

Inconformada, a defesa sustenta a falta de provas quanto à prática de atos de mercancia da substância entorpecente, ressalta que não houve abordagem de usuários, apreensão de grande quantidade de drogas e de dinheiro, baseando-se a condenação em denúncias anônimas e em meras conjecturas, motivo pelo qual pleiteia a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação do crime imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Após a detida análise dos autos, conclui-se que a irresignação não comporta acolhimento.

A
materialidade
do crime está demonstrada por meio do termo de apreensão e imagem das drogas (ids. 302940887 e 302940888), e laudo definitivo (id. 302941354), que revelam ter sido encontrado em poder do apelante 13 (treze) porções de pasta-base de cocaína [
6,91g
] e 01 (uma) porção de maconha [
6,74g
].

A autoria delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Em sede inquisitiva, a testemunha
Carlos Henrique dos Santos
, policial militar, relatou que a equipe de força tática foi acionada via Copom (190) para averiguar a denúncia de um suspeito armado em um bar situado na entrada do bairro Camping Club. Segundo informado, o suspeito estaria trajando camiseta de cor azul, short e munido de arma de fogo na cintura.

Em seguida, a equipe deslocou-se até o local indicado e avistou um indivíduo com as características acima citadas, o qual, ao notar a aproximação policial, esboçou extremo nervosismo, levantou-se rapidamente da cadeira e tentou entrar no bar no intuito de se esquivar dos policiais. Todavia, a equipe o abordo
u

e
, em busca pessoal, o policial
Constantino
encontrou 13 (treze) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha no bolso do suspeito (id. 302941356).

Em juízo, o policial militar
Adriano Constantino
declarou que, inicialmente, o centro de operações recebeu a ocorrência de que havia um indivíduo armado em frente a um bar, sendo repassadas as características pessoais. Em seguida, a equipe policial se deslocou até o local informado, onde visualizaram que o apelante apresentava as mesmas características e o abordaram. Em revista pessoal, encontraram drogas fracionadas em porções em seu bolso (mídia, id. 302941395).

O apelante reservou-se do direito de permanecer em silêncio na fase policial e em juízo.

Pois bem.

A redação prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas. A principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida, o primeiro tipo penal é voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam disseminá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

No entanto, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu no § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06 algumas diretrizes que orientam a análise de cada caso concreto, devendo o julgador se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso
[
E
nunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

Na espécie, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de drogas, as peculiaridades do fato e o local em que se desenvolveu a ação delituosa, qual seja nas imediações de bar, a forma de acondicionamento das drogas, embaladas em pequenas porções de modo próprio para a venda, de naturezas diversas (maconha e cocaína), são fatores que evidenciam a finalidade mercantil da droga.

Conforme ressaltado pelo magistrado na sentença oral, o local onde o apelante se encontrava é conhecido como ponto de comercialização de drogas, pois “
o Camping Club é um bairro que as facções criminosas se apoderaram e utilizam o local para a comercialização de drogas
” (mídia, id. 302941395).

Assim, observo que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas se tratar de tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
[E
nunciado n. 7
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Nesse sentido, “
a caracterização do delito de tráfico independe de flagrante no ato de venda ou mercancia, bastando evidências da destinação a terceiros, em qualquer das modalidades previstas no tipo penal de ação múltipla (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput)
” (TJMT, Apelação criminal n. 1011957-37.2021.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJe 08/08/2025).

Destaque-se que a posse de pequenas porções de entorpecentes, quando utilizada com o intuito de dificultar a caracterização da traficância e a atuação dos agentes de segurança pública, configura uma das formas do denominado “
tráfico urbano
”, enquadrando-se no conceito de “
tráfico formiguinha
”, caracterizado pela utilização de reduzidas quantidades de droga para distribuição a usuários indeterminados.

A propósito, “
a configuração do chamado "tráfico formiguinha" dispensa grandes quantidades de droga, bastando a presença de elementos que revelem a destinação mercantil
” (TJMT, Apelação Criminal n. 1013324-96.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 05/09/2025).

Outrossim, o fato de o apelante ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [
Enunciado n. 3
da TCCR/TJMT].

Logo, é descabido o acolhimento da pretensão absolutória ou desclassificatória, porquanto comprovada nos autos a efetiva prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

2. PENA-BASE

Noutro ângulo, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a natureza e a quantidade da droga são vetores únicos, que devem ser sopesados conjuntamente na dosimetria penal (art. 42 da Lei n. 11.343/06).

O pleito comporta acolhimento.

Por força da redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas como vetor único e analisadas na mesma fase do cálculo dosimétrico.

Na mesma linha intelectiva, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
A natureza e a quantidade de droga caracterizam
vetor judicial único
, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal
” (AgRg no HC n. 886.554/MG, DJE 29.5.2024).

A apreciação em conjunto busca impedir a ocorrência de
bis in idem
, evitando que a quantidade e a natureza sejam tomadas como circunstâncias independentes entre si, para exasperar mais de uma vez a sanção basilar, ou que uma delas seja valorada na primeira fase da dosimetria, para incrementar a pena-base, e a outra na terceira etapa, com vistas a afastar a figura privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Infere-se da sentença oral que, na primeira etapa dosimétrica, houve a depreciação da
natureza
da droga, considerando a apreensão de pasta-base de cocaína (
crack
) e o seu alto poder viciante, e a diversidade das substâncias ilícitas apreendidas (pasta-base e maconha), “
demonstrando maior diversidade em sua atividade criminosa”,
promovendo-se o aumento da sanção basilar em 1/6, fixada em
05 (cinco) anos
e
10 (dez) meses
de
reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, não houve agravantes reconhecidas, porém incidiu a atenuante da menoridade relativa, pois o apelante possuía
18 anos
à época do crime, reduzindo-se a pena em
1/6
, o que corresponde à pena provisória de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira etapa, afastou-se a incidência de majorantes e reconheceu-se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração de
2/3
, culminando na pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Na espécie, foram encontrados
6,91g
de pasta-base de cocaína e
6,74g
de maconha em poder do apelante.

Embora a apreensão de drogas de naturezas diversas, de fato, demonstre diversidade na prática delituosa, não se pode perder de vista que a reduzida quantidade da maconha e da pasta-base localizadas com o apelante, que sequer superam o total de 14g, não provoca lesividade superior àquela já abrangida pelo tipo penal, não se justificando o aumento da sanção basilar, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Nessa linha intelectiva, destaco julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Não obstante a
natureza
das drogas apreendidas (
cocaína e maconha
) seja, sem dúvida, circunstância preponderante a ser observada na dosimetria da pena nos termos do art. 42 da Lei de Drogas,
reitera-se que a quantidade apreendida na hipótese não foi expressiva
, razão pela qual é
manifestamente desproporcional
considerar, no caso, apenas a
qualidade
dos entorpecentes para justificar a exasperação da pena-base, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça proferidos em situações semelhantes”
(STJ, AgRg no HC n. 1008452/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJEN 01/09/2025).

Desse modo, acolho o pedido da defesa e estabeleço a sanção basilar em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias
-
multa
, mantendo-a no mínimo legal na segunda fase em observância ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, aplico a redução da pena em
2/3
, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
em razão do tráfico privilegiado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Patrick Renann Campos Schirmer
somente para afastar a depreciação da natureza da droga na primeira etapa dosimétrica e, por conseguinte,
estabeleço a sanção basilar em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias
-
multa
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025